Tribunal: STF
Processo: Rcl 50931
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Lauro de Freitas, em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-RR - 1320-07.2014.5.05.0010.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor contratado sem concurso, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.



    Aduz que a “A relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT”, nesse sentido, consoante entendimento consolidado na ADI 3.395 MC, sustenta que“a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender a tramitação da reclamação trabalhista, e ao final, a cassação do ato reclamado, com a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, como se depreende do trecho ora transcrito de sua decisão:



    “1 – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO 1.1 Conhecimento Foram preenchidos os pressupostos da Lei n° 13.015/2014 às fls. 148/149. O Tribunal Regional da 5ª Região, por sua 2ª Turma, em acórdão de lavra do Desembargador Renato Mário Borges, decidiu: 



    “DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA



    Suscitada pelo Município em sua tese defensiva sob a alegação de que seria absolutamente incompetente da Justiça Trabalhista para dirimir os litígios que versam sobre contratos administrativos regidos por lei municipal. A SENTENÇA ACOLHEU A INCOMPETÊNCIA, motivo pelo qual a parte autora recorre. 



    (...)



    Não por outro motivo, como se trata de decisão da instância máxima apreciando exatamente a matéria que foi objeto da Súmula 15 (local), não vislumbro a possibilidade de ir de encontro à decisão do Pretório Excelso, principalmente porque o art. 2.º do Código de Ética da Magistratura fixa que "Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do País, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos.". Se o Supremo diz, em reiteradas decisões, que a Constituição fixa a competência da Justiça Comum para processar e julgar matéria em que se discute a natureza do vínculo (se administrativo ou não), não vislumbro a menor possibilidade de desobediência. 



    (...)



    Cabe apenas à Justiça Comum o exame de questões relativas a vinculo jurídico-administrativo, inclusive quanto à irregularidade na transmudação do regime pela presença de suposta afronta à Constituição (na hipótese, a não realização de concurso em face de a contratação ter ocorrido antes da promulgação da CF/1988, em 04 de abril de 1979). 



    (...)



    Veja-se que, em ambos os julgados, o que ficou claro é que, tratando-se de petição inicial cujas pretensões estão fundamentadas (causa de pedir) em contrato de trabalho e na legislação trabalhista, a competência para dirimir o conflito é da Justiça do Trabalho, sem que se possa falar, nesse entendimento, em violação ao quanto foi decidido pela Corte Suprema quando do julgamento da ADI 3.395/MC.



    De fato, na mencionada ADI, o que a Excelsa Corte Suprema delimitou foi que, sendo estatutário ou de natureza administrativa o vínculo mantido entre o servidor e o ente público, a competência para dirimir controvérsias dele advindas não seria desta Especializada.



    De forma diversa, se a matéria controvertida nos autos envolve exatamente a definição da natureza do referido vínculo, se celetista ou estatutário/administrativo, cabe à Justiça do Trabalho analisar se, no caso concreto, o servidor público reclamante era empregado do ente público, regido, portanto, pela CLT, ou se não o era (ou seja, o vínculo não era celetista), para, a partir daí, avançar no exame das pretensões postuladas na exordial, deferindo-as, ou não, em decisão de cunho meritório.



    É importante ressaltar que, ao definir que a relação jurídica não é celetista, mas de natureza estatutária ou administrativa, o Magistrado do Trabalho não está usurpando qualquer competência, já que lhe cabe dizer se, em determinado caso concreto, houve ou não relação de emprego entre as partes. Assim, se as pretensões da inicial têm por causa de pedir vínculo celetista que não foi provado, elas improcedem, tratando-se de decisão de mérito. Simples assim.



    (...)



    Por tais razões, ACOLHO o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, solvendo-o no sentido de declarar que a Justiça do Trabalho detém competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre Ente integrante da Administração Pública Direta e seus Servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo celetista e as pretensões formuladas têm por lastro dispositivos estritos da Consolidação das Leis do Trabalho, ainda que o Ente Público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa.



    Assim sendo, submetendo-se ao entendimento sumulado e acolhido pelos demais membros desta Turma, fica reconhecida a competência desta especializada”.



    (...)



    Conforme consignou o Tribunal Regional, a contratação da reclamante ocorreu sem a prévia aprovação em concurso público posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.



    Ademais, não foi aventada a existência de Lei Municipal que instituiu regime estatutário no ente federativo ou de contratação de natureza jurídico-administrativa.



    Desse modo, descabe falar em violação do artigo 114, I, da Constituição Federal, na medida em que não se trata de ação em que se pleiteiam direitos trabalhistas decorrentes do desvirtuamento da contratação temporária por ente público, tampouco de admissão pelo regime estatutário ou para o exercício de cargo comissionado, mas sim de ingresso da empregada nos quadros do Município sem prévia aprovação em concurso público”. (eDOC 4, pp. 2-21) (Grifei)



    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo TST-RR - 1320-07.2014.5.05.0010, até a decisão final da presente reclamação. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).



    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente